Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-26.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004515-26.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON HIDEO TAKAKI - CPF: 725.430.868-20 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade de descontos realizados sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CEBAP" no benefício previdenciário do autor, determinar a cessação da cobrança, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente, em suas razões, sustenta a legalidade dos descontos por adesão contratual, admite, subsidiariamente, a restituição simples e impugna a indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de autorização do segurado para desconto associativo em benefício previdenciário gera responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o INSS deve obrigatoriamente integrar o polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário, atraindo a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O INSS, ao autorizar descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, assume o dever de controle e vigilância sobre a legitimidade da cobrança, devendo assegurar a existência de autorização expressa do segurado.

4.

A ausência de comprovação do contrato ou de outro documento válido que ateste a autorização do desconto impede o reconhecimento da legalidade da cobrança realizada, tornando-a indevida.

5.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Regionais Federais reconhece a legitimidade passiva do INSS e a configuração de litisconsórcio necessário quando há descontos irregulares em benefício previdenciário, mesmo quando o pedido é formulado exclusivamente contra associação civil.

6.

A formação do litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede recursal, diante da exigência de que a decisão produza efeitos para todas as partes envolvidas.

7.

Estando ausente parte necessária à validade do processo e sendo o INSS autarquia federal, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1.

O INSS deve figurar no polo passivo, como litisconsorte necessário, em ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades associativas.

2.

A ausência de autorização expressa do segurado para o desconto em folha de pagamento caracteriza ilegalidade da cobrança, ensejando responsabilidade civil.

3.

A incompetência do Juizado Especial Estadual deve ser declarada de ofício quando verificada a necessidade de inclusão do INSS, autarquia federal, no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, 485, IV; CC, art. 389, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1260467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, DJe 01.07.2013; TRF-4, IUJEF 5001819-37.2012.4.04.7203, Rel. Juíza Alessandra Güntzel Favaro, j. 16.03.2015; TRF-1, AC 0002507-03.2014.4.01.4001, Rel. Des. Kassio Nunes Marques, j. 29.05.2017; TRF-6, AI 6000331-94.2025.4.06.0000, Rel. Des. Flávio Boson Gambogi, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

I.
DECLARAR a ilegalidade dos descontos feitos a título de “CONTRIBUICAO CEBAP”;

II. CONDENAR
a parte reclamada a cessar cobrança das referidas contribuições, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa;

III. CONDENAR
a parte reclamada ao ressarcimento do valor de
R$ 438,07 (quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos)
na forma simples, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

IV. CONDENAR
a parte requerida a
pagar
à parte autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o reclamado, ora recorrente sustenta, que o recorrido firmou contrato de associação e usufruiu dos benefícios ofertados, inexistindo cobrança indevida ou má-fé a justificar a repetição em dobro, admitindo, subsidiariamente, devolução simples. Afirma não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano moral, tratando-se de mero dissabor sem comprometimento da subsistência, e, de forma alternativa, pugna pela redução do quantum fixado.

Na exordial, o reclamante alegou que passou a sofrer descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”. Sustenta que os descontos totalizam a importância de R$ 438,07. Aduziu, ainda, jamais ter autorizado filiação à referida associação ou contratado quaisquer serviços dela, requerendo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004515-26.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrido(s):

Nelson Hideo Takaki

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Verifico que a presente demanda versa sobre descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”, no valor total de R$ 438,07, o qual o demandante alega não ter autorizado e desconhecer a origem.

Consoante apurado no processo, não foi possível à requerida demonstrar de maneira idônea a regularidade da relação jurídica, uma vez que não apresentou o contrato ou demais elementos de autenticação previstos no art. 655 da Instrução Normativa PRES/INSS n.o 128/2022.

No entanto, considerando que o desconto foi efetuado diretamente no benefício previdenciário do autor, a presente ação não poderia prosseguir sem a integração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo, como litisconsorte passivo necessário, para que a decisão judicial produza efeitos para todas as partes envolvidas.

A jurisprudência da Turma Regional de Uniformização do TRF-4, e de todos os Tribunais Regionais Federais reconhece a responsabilidade do INSS quando há descontos indevidos no benefício social, conforme ementas abaixo colacionadas:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.

2. Incidente conhecido e provido.

(
TRF-4
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE PENSÃO POR MORTE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A responsabilidade do INSS, autarquia federal, é objetiva, conforme art. 37, § 6o da CR/1988, bastando que se comprove o nexo de causalidade, isto é, a relação entre fato e prejuízo.

2. Hipótese em que restou comprovado haver a autora, beneficiária do INSS, sofrido desconto injustificado em sua folha de pagamento, daí ressai correto a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Apelação conhecida e não provida.

(
TRF-1
- AC: 00025070320144014001, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/06/2017)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS . SENTENÇA MANTIDA.

1. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado.” (AgInt no REsp n . 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020). No mesmo sentido: AC 0011294-86.2007.4.01.3800, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 23/05/2017.

2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se sobre o direito da autora na condenação do INSS e do Banco Mercantil do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em face de empréstimos consignados fraudulentos.

3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, considerando-se, ademais, que o INSS não contestou os valores dos empréstimos fraudulentos, restringindo-se, apenas, a sustentar em seu recurso sua ilegitimidade passiva na demanda e ausência de ingerência sobre os empréstimos contratados junto à instituição financeira, não há reparo na sentença recorrida.

5. Apelação a que se nega provimento.

6. Honorários advocatícios em desfavor do INSS, fixados sobre o valor da condenação, nos percentuais mínimos de cada faixa dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, pro rata, majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art . 85, § 11, do CPC, a serem apurados na liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC).

(
TRF-1
- AC: 00060960920094013603, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 13/04/2023 PAG PJe 13/04/2023 PAG)

ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO PRÓPRIO INSS - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. A Constituição Federal de 1988, no § 6o de seu art. 37, tem consagrado a responsabilidade objetiva do Estado - "teoria do risco administrativo", segundo a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, responde a Administração pelo prejuízo provocado ao particular .

2. Indubitável a falha no serviço prestado pelo INSS, resultando em descontos indevidos na aposentadoria que recebe a Apelada, decorrentes de um empréstimo bancário não realizado e que o próprio apelante não aprovou a consignação.

3. Há que se reconhecer os transtornos suportados pela Apelada em decorrência do ocorrido, que inegavelmente ensejou desconforto e aborrecimentos, passíveis de reparação.

4. A condenação pecuniária atende a dois pressupostos básicos; uma compensação que, disponibilizando recursos à parte lesada, procure minimizar os efeitos do evento danoso; uma afetação no patrimônio do ofensor, constituindo reprimenda de conteúdo punitivo/educativo.

5. A condenação pecuniária decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, vez que seu objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na esfera do ofendido, pelo que se afigura razoável manter o quantum indenizatório conforme fixado na r . sentença.

6. Recurso e remessa necessária não providos.

(
TRF-2
- AC: 00004421320134025110 RJ 0000442-13 .2013.4.02.5110, Relator.: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 31/08/2015, 7a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 03/09/2015)

CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DÉBITO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CONTA. PRÁTICA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Configurada a legitimidade passiva ad causam do INSS. Comprovação de fraude. Responsabilidade do INSS pela verificação de documentos, assinaturas e informações que comprovem que a solicitação está sendo feita pelo segurado (art. 115 da L . 8.213/91, alterado pela L. 10.820) . Instrução Normativa INSS 121/2005 e entendimento consolidado no âmbito do Egrégio STJ.

2. A busca pela reparação do dano, em ações ajuizadas contra os bancos envolvidos, não afasta a responsabilidade do INSS pelos danos materiais e morais decorrentes da falha no controle quanto ao pagamento do benefício previdenciário.

3. Caracterizada a responsabilidade civil pelos danos causados. A indenização por dano moral tem caráter extrapatrimonial e subjetivo. A ocorrência de fraude é questão incontroversa e os danos dela advindos restam patentes, visto que o autor ficou sem receber o seu benefício.

4. Razoabilidade e adequação do quantum da indenização fixado. Correta a condenação no pagamento dos valores do benefício previdenciário dos meses de setembro e de outubro de 2009.

5. Recurso de apelação não provido .

(
TRF-2
- AC: 00248313120094025101 RJ 0024831-31.2009.4.02 .5101, Relator.: SALETE MACCALÓZ, Data de Julgamento: 31/08/2016, VICE-PRESIDÊNCIA)

INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL.

1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora.

2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema no 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras.

3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação.

4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS.

5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento.

(
TRF-3
- RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DO INSS RECONHECIDA. ASBAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. AUTORIZAÇÃO DA AUTORA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

(
TRF-3
- RecInoCiv: 00041003620204036318 SP, Relator.: Juiz Federal LUCIANA JACO BRAGA, Data de Julgamento: 12/05/2022, 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/05/2022)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INSS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

Comprovado o evento danoso e o nexo causal, o INSS responde, juntamente com a instituição financeira, pelos descontos indevidos em benefício previdenciário. Cabível indenização por danos morais à parte autora que teve seu benefício previdenciário reduzido em decorrência de descontos indevidos.

(
TRF-4
- AC: 50009797220184047120 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4a Turma)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.

2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in re ipsa, isto é, dispensam a prova do prejuízo.

3. Apelo desprovido.

(
TRF-4
- AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. TEMA 183 DA TNU. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(
TRF-5
- Recurso Inominado: 05030345020214058103, Relator.: PAULA EMÍLIA MOURA A. DE SOUSA BRASIL, Data de Julgamento: 10/02/2022, Segunda Turma JFCE, Data de Publicação: Creta 21/02/2022 PP)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA . CONTRIBUIÇÃO PARA A ANAPPS NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, APENAS AO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JULGAMENTO DO STF NO RE 870.947-SE EM 20/09/2017 E EM 03/10/2019. RECURSO INOMINADO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TRF-5
- Recursos: 05078486720194058300, Relator.: POLYANA FALCÃO BRITO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: Creta 14/05/2020 PP-)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária previdenciária contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS em ação que visa à declaração de nulidade de descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, bem como à indenização por danos morais e à repetição de valores descontados indevidamente. A decisão agravada entendeu que a responsabilidade do INSS se limitaria à retenção e repasse das contribuições à entidade associativa, sem envolvimento na autorização para os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o INSS possui legitimidade passiva para responder à ação que questiona a legalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário e repassados a entidade associativa sem autorização do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS, ao operacionalizar descontos em benefícios previdenciários, tem o dever de zelo e diligência na verificação da regularidade dessas deduções, sendo responsável por garantir que sejam realizadas apenas mediante autorização expressa do segurado.

4. A teoria da asserção determina que a verificação da legitimidade passiva deve ocorrer com base nas alegações iniciais, sendo legítima a inclusão do INSS no polo passivo quando há indícios de sua participação na realização do desconto contestado.

5. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem reconhecido a legitimidade passiva do INSS em casos semelhantes, uma vez que a autarquia realiza os descontos diretamente na folha de pagamento dos beneficiários e tem o dever de garantir a legalidade dessas operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido

(
TRF-6
- AI: 60003319420254060000 MG, Relator.: FLAVIO BOSON GAMBOGI, Data de Julgamento: 23/04/2025, 2a Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS . RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VERIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS . CABÍVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para anular contrato de empréstimo consignado, condenar solidariamente o Banco BGN S.A. e o INSS ao pagamento de danos materiais, correspondentes aos valores descontados, e de danos morais, no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: I) definir se o INSS possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário; II) estabelecer se há responsabilidade civil da autarquia pela ausência de comprovação da autorização para os descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o INSS é parte legítima para responder por demandas relativas a descontos em benefícios previdenciários sem autorização, devendo verificar a existência de anuência do segurado (STJ, REsp 1260467/RN).

4. A ausência de apresentação do contrato de empréstimo, apesar de solicitado pela autora, não permite constatar por quais meios a autarquia verificou a existência ou autenticidade da autorização da pensionista, restando demonstrada a sua negligência e, por conseguinte, a sua responsabilidade .

5. Não é possível a majoração de honorários advocatícios recursais, pois a sentença foi proferida antes da vigência do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo no 7 do STJ.

6. Correta a sentença que reconheceu os danos sofridos pela autora e fixou indenização proporcional aos transtornos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida
.

Tese de julgamento:

O INSS possui legitimidade para responder judicialmente por descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contrato de empréstimo consignado não celebrado pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei 10.820/2003, art. 6o; Decreto 8 .690/2016, art. 4o, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1260467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; TRF3, ApCiv 5002429-49.2022.4 .03.6114, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j . 04/12/2024; TRF5, ApCiv 08126234720224058300, Rel. Des. Federal Felipe Mota Pimentel de Oliveira, j. 24/10/2024 .

(
TRF-6
- AC: 00101226520104013813 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 13/05/2025)

O colendo Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a responsabilidade do INSS, quando há descontos fraudulentos no benefício de aposentadoria:

ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6o da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção . Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com negligência, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. É indispensável para o conhecimento do recurso especial sejam apontados os dispositivos que o recorrente entende violados, sob pena de incidência, por analogia, da súmula 284/STF.

5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(
STJ
- REsp: 1260467 RN 2011/0140025-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento de obrigatoriedade de inclusão do litisconsorte passivo necessário, pode ser feito, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PAGAMENTO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO.

1. A matéria referente à ausência do litisconsorte necessário é de ordem pública, merecendo ser conhecida de ofício, nos termos do art. 485, VI, § 3o, c/c art . 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, podendo ser apreciada neste âmbito recursal em face do efeito translativo dos recursos ordinários, em prestígio aos princípios da economia processual e duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

2. O art . 300, caput, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Constatado que os documentos colacionados não demonstram, por si sós, a alegação de contratação irregular por parte do Poder Público, denota-se a ausência de probabilidade do direito invocado, inviabilizando a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DETERMINADA DILIGÊNCIA DE OFÍCIO
.

(
TJ-GO
5571884-52.2023 .8.09.0021, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

A citação do litisconsorte passivo necessário para integrar a lide é pressuposto de desenvolvimento válido do processual, e sua ausência acarreta nulidade que pode ser declarada de ofício. O proprietário do imóvel é litisconsorte passivo necessário na ação em que se discute a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por irregularidades cadastrais da construção e consequentes reflexos patrimoniais e morais da quebra do contrato.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 5008190-14 .2022.8.13.0338 1 .0000.24.078023-9/001, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO . FALTA DE INCLUSÃO E CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

1. A ausência de inclusão e citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, a qual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

2. Tendo em vista que uma das pretensões do autor consiste na rescisão do contrato de locação e no despejo, imprescindível que todas as locatárias componham o polo passivo da demanda.

3. Sentença cassada, de ofício. Prejudicado o exame das apelações.

(
TJ-DF
20100111857218 DF 0059763-11.2010.8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/11/2012, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2012. Pág.: 82)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NORMADE ORDEM PÚBLICA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação de investigação de paternidade é imprescritível.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1655715 SP 2012/0081497-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

É público e notório que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está implementando um plano de ressarcimento para aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O referido plano visa ressarcir os valores descontados irregularmente por associações e outras entidades que possuem acordos de cooperação técnica com o INSS.

Ao permitir que a associação utilizasse sua estrutura para promover os descontos, o INSS assume o dever de vigilância e de controle sobre a origem e a legitimidade dessas cobranças, o que legitima a sua inclusão no polo passivo na condição de litisconsórcio passivo necessário.

Se o INSS deve obrigatoriamente figurar no polo passivo, como litisconsorte passivo necessário, por se tratar de autarquia federal, a justiça estadual não tem competência para decidir a lide, devendo o feito ser julgado extinto, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Quanto a petição constante no id 303223887, o pedido do recorrido para revogar a gratuidade de justiça não procede, pois o benefício já foi concedido por decisão anterior, sem apresentação de fato novo que justifique sua revogação. Mantida a gratuidade, inexiste deserção e o recurso deve seguir regularmente.

Ante o exposto
, por ser matéria de ordem pública, de ofício, reconheço a necessidade de o INSS integrar o polo passivo da presente ação, e, em consequência, que há incompetência do Juizado Especial, para decidir a lide e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. (CPC, art. 485, IV). Recurso inominado prejudicado. Sem custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025